Tribunal: TJDFT
Processo: 0753648-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de dois pacientes presos preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal). A defesa alega ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, bem como a inexistência de provas materiais da conduta delituosa e a ausência de intimação dos pacientes para prestar esclarecimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes encontra fundamento concreto nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal; e, (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a presença de fundamentos concretos que justifiquem a medida, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em informações genéricas e abstratas, sem demonstrar elementos individualizados que justifiquem o risco à ordem pública, concede-se a ordem.

4. Os pacientes não foram ouvidos em sede judicial ou policial antes da decretação da prisão preventiva, o que compromete o direito defesa, direito fundamental garantido pelos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

5. A ausência de registros materiais do crime, como imagens do momento da ação ou testemunhos que comprovem a subtração da bermuda do time rival, fragiliza os indícios apresentados pela acusação, configurando-se como elementos insuficientes para justificar a medida extrema de privação de liberdade.

6. A primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito dos pacientes, além da ausência de periculosidade concreta, indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

7. A prisão preventiva não deve ser utilizada como antecipação de pena, conforme entendimento consolidado pelo STF. A segregação cautelar exige motivação idônea, o que não foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.09.2020; STF, HC no 186.835, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.04.2021.